Tribunal: TJES
Processo: 5004779-06.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004779-06.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLACE SERBATI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADA PARTICULAR. UNICIDADE DA PENA. SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de incidência do indulto previsto no art. 9º, XV, e da comutação de penas prevista no art. 13, ambos do Decreto Presidencial nº 12.790/2025. A defesa sustenta, de um lado, que a exigência de reparação do dano deve ser dispensada em razão da alegada hipossuficiência econômica do apenado, reputada presumível por ter sido assistido pela Defensoria Pública na fase de conhecimento; de outro, que o requisito temporal para a comutação deve ser aferido individualmente por guia de execução, e não sobre o somatório global das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a reparação do dano, exigida para a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.790/2025, pode ser dispensada com fundamento em presunção de hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se o requisito temporal para a concessão da comutação prevista no art. 13 do mesmo Decreto deve ser aferido sobre cada condenação isoladamente ou sobre a pena unificada resultante do somatório das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça à reparação do dano até 25 de dezembro de 2025, ressalvadas as hipóteses de incapacidade econômica previstas no art. 12, § 2º, do mesmo diploma.

4. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.790/2025 possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos que evidenciem situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A constituição estável de advogada particular para o patrocínio dos incidentes executórios, inclusive para a interposição do agravo em execução, constitui elemento idôneo para afastar a presunção de pobreza fundada na anterior assistência pela Defensoria Pública, ausente demonstração atual e suficiente de miserabilidade econômica na data de corte do Decreto.

6. Inexistente a reparação do dano e não comprovada, de forma idônea, a incapacidade econômica para realizá-la, o indulto pretendido mostra-se inviável.

7. A execução penal submete-se ao princípio da unicidade da pena, de modo que, unificadas as reprimendas na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal, o sentenciado passa a cumprir pena única para os efeitos executórios.

8. O art. 7º do Decreto nº 12.790/2025 determina expressamente que, para fins de declaração do indulto e da comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2025, o que afasta a aferição fracionada do requisito temporal por guia de execução.

9. O art. 13 do Decreto nº 12.790/2025, ao exigir o cumprimento de um quinto da pena para não reincidentes ou de um quarto para reincidentes, refere-se, no contexto da execução unificada, à pena total em execução, considerada a soma das condenações.

10. Tendo sido cumpridos apenas 9 anos, 1 mês e 28 dias de pena, diante de reprimenda total de 56 anos, 3 meses e 12 dias, o lapso implementado corresponde a aproximadamente 16% da pena total, percentual inferior ao mínimo de 20% exigido para a concessão da comutação.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais prestigia a exigência de reparação do dano ou de comprovação idônea da incapacidade econômica para o indulto em crimes patrimoniais, bem como a observância do somatório das penas para a aferição dos requisitos objetivos do indulto e da comutação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.790/2025 exige a reparação do dano, salvo quando houver comprovação idônea de incapacidade econômica nas hipóteses do art. 12, § 2º.

2. A assistência anterior pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, que pode ser afastada por elementos concretos dos autos, inclusive pela constituição de advogada particular na execução penal.

3. O requisito temporal para a comutação prevista no art. 13 do Decreto nº 12.790/2025 deve ser aferido sobre a pena total unificada, considerada a soma das reprimendas, nos termos do art. 7º do Decreto e do art. 111 da Lei de Execução Penal.

4. Não implementado o percentual mínimo exigido sobre a pena total em execução, a comutação deve ser indeferida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 12.790/2025, arts. 7º, 9º, XV, 12, § 2º, e 13; Decreto-Lei nº 2.848/1940, art. 65, caput, III, b; Lei nº 7.210/1984, art. 111; CF/1988, art. 84, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 953.256/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 935.027/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJEN 03.10.2024; TJSC, AgExPe nº 8001551-05.2025.8.24.0018, Rel. Des. Geraldo Correa Bastos, Sexta Câmara Criminal, j. 11.02.2026, publ. 12.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.022.731/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.12.2025, DJe 18.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.006.334/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 04.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004779-06.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLACE SERBATI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WALLACE SERBATI
em face da r. decisão de mov. 761.1 (ID 18770705), proferida nos autos nº 0006194-57.2018.8.08.0011, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de incidência do indulto previsto no artigo 9º, inciso XV, e da comutação de penas prevista no artigo 13, ambos do Decreto Presidencial nº 12.790/2025.

Em suas razões recursais (mov. 764.1, ID 18770706), a Defesa sustenta, em síntese:
(i)
que a reparação do dano patrimonial, exigida para a concessão do indulto nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, deve ser dispensada diante da hipossuficiência econômica do apenado, a qual entende presumível em razão de seu estado de encarceramento e do fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual durante a fase de conhecimento, não sendo a posterior constituição de advogado particular na fase executória circunstância apta a afastar tal presunção; e
(ii)
que a comutação de penas deve ser deferida, ao argumento de que o Juízo de origem incorreu em interpretação equivocada do Decreto Presidencial, porquanto o requisito relativo ao cumprimento da fração de 1/5 (um quinto) da pena não deve ser aferido sobre o somatório global das condenações, mas sim de forma individualizada, por cada guia de execução, invocando, para tanto, precedentes no sentido de que não cabe ao intérprete instituir condicionantes não previstas no ato normativo presidencial.

Foram apresentadas contrarrazões no mov. 776.1 (ID 18770714), pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 18770715).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19026967, opinou pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à verificação da possibilidade de dispensa da reparação do dano, para fins de concessão do indulto previsto no artigo 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.790/2025, sob o fundamento de alegada hipossuficiência econômica do apenado; e, de outro, à definição do critério de aferição do requisito temporal exigido para a concessão da comutação de penas prevista no artigo 13 do referido ato normativo.

No tocante ao
pedido de indulto
, dispõe o artigo 9º, inciso XV, do aludido Decreto, que o indulto será concedido àqueles condenados por crimes contra o patrimônio que tenham reparado o dano até 25 de dezembro de 2025, excetuando-se tal dever apenas nas hipóteses de presunção de pobreza descritas no art. 12, § 2º. Veja-se:

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea b, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou [...]

Por sua vez, o diploma, em seu artigo 12, § 2º, estabelece as hipóteses de presunção de incapacidade econômica do apenado. Por oportuno, transcreve-se:

[...]

§ 2º
Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I – a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

II –
a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III –
a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV –
a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V – o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI –
a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

É certo que, em algumas de suas ações penais, o agravante foi assistido pela Defensoria Pública, circunstância que, em tese, permitiria a incidência da hipótese prevista no inciso I do § 2º do artigo 12 do Decreto. Contudo, tal presunção não possui natureza absoluta. Ao revés, trata-se de presunção
relativa
, suscetível de ser elidida por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem realidade econômica diversa.

E é precisamente o que se verifica na hipótese em exame.

Da análise da execução penal em curso,
extrai-se que o agravante constituiu advogada particular de forma estável para o patrocínio de seus incidentes executórios, inclusive subscrevendo o presente recurso
, o que constitui elemento concreto apto a afastar a presunção de hipossuficiência invocada pela defesa. A simples circunstância de ter sido anteriormente assistido pela Defensoria Pública, desacompanhada de demonstração atual e idônea de miserabilidade econômica à época de corte prevista no Decreto, não se revela suficiente para infirmar a conclusão extraída do contexto fático evidenciado nos autos.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APENADO ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 2º, inciso XV, do Decreto n. 11.846/2023 assim dispõe: "Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes [...] condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo". 2.
In casu, tendo em vista que o apenado foi condenado por diversos furtos, ou seja, crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência, deve, por exigência legal, comprovar a reparação do dano até 25/12/2023 ou sua incapacidade econômica para tanto
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 953.256/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. APENADO REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO INCISO XV DO ARTIGO 2º DA NORMA, PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DA SUA INCAPACIDADE ECONÔMIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal , em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3.
Hipótese em que o paciente, não obstante requerer a concessão do indulto previsto no art. 2º, I, Decreto Presidencial n. 11.843/2023, deve ter a análise do benefício concentrada no inciso XV deste dispositivo, em homenagem ao princípio da especialidade, por ser reincidente em crime patrimonial sem emprego de violência ou grave ameaça. 4. Não há ilegalidade no acórdão estadual que negou o benefício com base na ausência de demonstração da reparação do dano pelo condenado ou de comprovação da incapacidade de fazê-lo. Esse entendimento se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao julgar situações pretéritas assemelhadas. 5. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 935027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/09/2024, DJEN de 3/10/2024.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República e deve ser interpretado restritivamente, conforme os requisitos do decreto concessivo. 4. O Decreto nº 12.338/2024 condiciona o indulto à reparação do dano, salvo presunção de incapacidade econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública ou por defensor dativo.
5. A constituição de advogado particular em parte das ações penais demonstra capacidade financeira e afasta a presunção de hipossuficiência, tornando inaplicável a exceção prevista no decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de indulto natalino para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça exige a reparação do dano, salvo comprovada incapacidade econômica." "2. A constituição de advogado particular em parte das ações penais afasta a presunção de hipossuficiência prevista no Decreto nº 12.338/2024." (TJSC; AgExPe 8001551-05.2025.8.24.0018; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Geraldo Correa Bastos; Julg. 11/02/2026; Publ. 12/02/2026) – destaquei.

Desse modo, ausente a reparação do dano e não comprovada, de forma suficiente, a alegada incapacidade econômica do agravante, inviável se mostra a concessão do indulto pretendido.

Superada essa questão,
passa-se ao exame do pedido de comutação de penas.
Também aqui não assiste razão à defesa.

Como se sabe, a execução penal submete-se ao princípio da
unicidade da pena
, segundo o qual, uma vez unificadas as reprimendas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, passa o sentenciado a cumprir pena única para todos os efeitos executórios pertinentes.

No caso concreto, consoante se extrai do Relatório da Situação Processual Executória, o agravante cumpre pena total de
56 (cinquenta e seis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, decorrente de múltiplas condenações, dentre elas por roubo majorado, extorsão, furto qualificado e homicídio simples.

A pretensão defensiva de que o requisito temporal para a comutação seja aferido de forma fracionada, por cada guia de execução, não encontra amparo no texto do Decreto concessivo. Ao contrário, o artigo 7º do Decreto nº 12.790/2025 é expresso ao estabelecer que,
para fins de declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025
.

A literalidade do dispositivo não comporta interpretação diversa. A norma presidencial adotou, de modo claro, o critério do
somatório das penas
, de sorte que a verificação do requisito objetivo previsto no artigo 13 deve incidir sobre a pena total em execução, e não sobre condenações analisadas isoladamente.

Com efeito, o artigo 13 do mesmo Decreto dispõe que a comutação da pena remanescente será concedida na proporção de um quinto da pena às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025,
um quinto da pena
, se não reincidentes, ou
um quarto
, se reincidentes. A referência legal à “pena”, no contexto da execução unificada, evidentemente reporta-se ao total da reprimenda em cumprimento, observada a regra do artigo 7º do próprio diploma.

Compulsando-se o atestado de pena e os cálculos homologados nos autos, verifica-se que o agravante cumpriu, até a data considerada, apenas
9 (nove) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias
de pena. Diante da reprimenda total de
56 (cinquenta e seis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias
, conclui-se que o lapso temporal efetivamente implementado corresponde a aproximadamente
16% (dezesseis por cento)
da pena total, percentual inferior ao mínimo de
20% (vinte por cento)
exigido pelo Decreto para a concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se orienta nesse sentido, reconhecendo a necessidade de observância do somatório das penas para a aferição dos requisitos objetivos relativos ao indulto e à comutação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O agravante foi condenado a uma pena total de 14 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, incluindo crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, e sustentava que a aplicação do art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 ao inciso XV do art. 9º seria indevida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão do indulto, deve-se considerar a soma das penas de crimes diversos ou se é possível aplicar critérios de elegibilidade individualizados para cada crime, conforme o Decreto presidencial n. 12.338 /2024. III. Razões de decidir 4. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, no art. 7º, que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de declaração de indulto e comutação de pena. 5. O art. 9º, inciso II, do mesmo Decreto, prevê a concessão de indulto coletivo apenas para penas privativas de liberdade não superiores a 12 anos, desde que cumpridos os requisitos de tempo e natureza do crime, considerando-se o somatório das penas. 6.
A jurisprudência desta corte superior é firme no sentido de que a soma das penas é necessária para verificar a adequação aos critérios objetivos estipulados no Decreto presidencial.
[...]

(STJ; AgRg-HC 1.022.731; Proc. 2025/0282280-6; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/12/2025; DJE 18/12/2025) – destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES PATRIMONIAIS E POR ROUBO MAJORADO. ART. 7º DO DECRETO. SOMATÓRIO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DE UMA DAS CONDENAÇÕES. ART. 9º, XV. INAPLICABILIDADE. ART. 9 º, III. NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO EXIGIDO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame [...] 2. O agravante sustenta que o paciente faz jus ao benefício, por se tratar de condenação por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, alegando presunção de hipossuficiência econômica e que os incisos do art. 9º do Decreto são autônomos, não podendo ser aplicados cumulativamente. [...] III. Razões de decidir 5.
O Decreto presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 7º, determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de análise do indulto e da comutação, impedindo a consideração isolada de condenações específicas.
6. O paciente não cumpre pena exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, ostentando também condenação por roubo majorado, o que afasta a incidência do art. 9º, XV, do Decreto. 7. A hipótese do art. 9º, III, exige o cumprimento de metade da pena imposta para condenados por crimes com violência. No caso, o paciente havia cumprido apenas 5 meses e 29 dias de pena até 25/12/2024, quantum insuficiente para concessão do benefício. lV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 1.006.334; Proc. 2025/0187831-3; SC; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 04/11/2025) – destaquei

Portanto, a decisão agravada não merece reparo. De um lado, porque não restou satisfeita a exigência de reparação do dano, tampouco demonstrada, de forma idônea, a incapacidade econômica do agravante a justificar a incidência da exceção prevista no Decreto. De outro, porque igualmente não se encontra preenchido o requisito temporal exigido para a concessão da comutação, considerado o somatório das penas, tal como expressamente determinado pelo ato presidencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento.